Tribunal: TJSP
Processo: 1039014-04.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO" – Fornecimento de Energia Elétrica - Seguradora ajuizou ação regressiva contra a empresa concessionária de serviço de fornecimento de energia elétrica – Alegação de danos a bens de segurada, causados por descarga elétrica – Comprovado o pagamento de indenização, feito à segurada - Sentença de improcedência – Insurgência recursal da autora -

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO" – Fornecimento de Energia Elétrica - Seguradora ajuizou ação regressiva contra a empresa concessionária de serviço de fornecimento de energia elétrica – Alegação de danos a bens de segurada, causados por descarga elétrica – Comprovado o pagamento de indenização, feito à segurada - Sentença de improcedência – Insurgência recursal da autora - Concessionária de serviços públicos - Responsabilidade Civil Objetiva – Art. 37, §6o, da Constituição Federal CF e artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor - Sentença reformada – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615573
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039014-04.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BRADESCO
AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039014-04.2019.8.26.0100 -Voto no 15043
2
Apelação no: 1039014-04.2019.8.26.0100
Apelante: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
Apelada: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
MMa. Juíza de Direito Dra. Clarissa Rodrigues Alves
Foro: Central Cível 14a Vara Cível
VOTO No 15043
APELAÇÃO “AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO”
Fornecimento de Energia Elétrica - Seguradora ajuizou ação
regressiva contra a empresa concessionária de serviço de
fornecimento de energia elétrica Alegação de danos a bens de
segurada, causados por descarga elétrica
Comprovado o
pagamento de indenização, feito à segurada - Sentença de
improcedência Insurgência recursal da autora - Concessionária
de serviços públicos - Responsabilidade Civil Objetiva Art. 37,
§6o, da Constituição Federal CF e artigo 14 do Código de Defesa
do Consumidor - Sentença reformada RECURSO PROVIDO.
Vistos.
A Douta Magistrada a quo, ao proferir a r.
sentença de fls. 197/202, cujo relatório adoto, na “AÇÃO REGRESSIVA DE
RESSARCIMENTO”, ajuizada pela BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE
SEGUROS, em face da COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, julgou o
pedido nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a
presente ação e extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do
artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência,
arcará a autora com o pagamento das custas e despesas processuais, bem
como com honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa,
nos termos do art. 85, §2o do Código de Processo Civil.”.
Insurgência recursal da autora (fls. 212/231). Faz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039014-04.2019.8.26.0100 -Voto no 15043
3
breve relato dos fatos. Reitera os termos da exordial. Alega falta de
interesse de agir, por inexistência de requerimento administrativo
anterior. Defende a aplicabilidade do CDC. Sustenta a necessária inversão
do ônus da prova. Alega a responsabilidade civil objetiva da ré/apelada.
Defende a comprovação da sub-rogação, dos danos e do nexo de
causalidade. Sustenta que a incidência de correção monetária e juros de
mora deve se dar desde a data do desembolso da indenização.
Transcreve julgados. Por fim, requer o provimento do presente recurso,
com a procedência da ação, condenando a ré/apelada, no pagamento do
valor de R$ 3.833,48, devidamente corrigido, e a inversão dos ônus
sucumbenciais.
Contrarrazões às fls. 237/262.
Subiram os autos para julgamento.
É o relatório.
Inicialmente, exercido o juízo de admissibilidade
em cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar
que o presente recurso deve ser conhecido, pois é tempestivo e está
devidamente preparado.
De plano, destaque-se, ademais, que esta Decisão
Colegiada se limita a apreciar a matéria efetivamente impugnada, em
conformidade com o teor do art. 1.013, caput, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039014-04.2019.8.26.0100 -Voto no 15043
4
Trata-se
de
“AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO”, ajuizada pela BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE
SEGUROS, em face da COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. A autora
alegou que, a segurada Luciane Biudes Galeti (apólice no 931018106),
firmou contrato com cobertura de danos elétricos. Após oscilações na
rede de fornecimento de energia, por falha na prestação dos serviços da
ré, sofreu danos em sua TV (Smart TV 60” LED Samsung). Por força do
contrato de seguro firmado, a autora pagou os danos à segurada.
Afirmando que se sub-rogou nos direitos da segurada e argumentando
com o Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva da
fornecedora de energia elétrica, alega ter havido defeito no serviço
prestado, decorrente da oscilação na corrente elétrica, e pede a
condenação da ré ao pagamento do valor de R$ 3.833,48.
Contestação às fls. 95/110.
Réplica às fls. 160/186.
Após a manifestação das partes, sobreveio a r.
sentença, às fls. 197/202, julgando improcedente a demanda.
Revendo o posicionamento, para acompanhar o
entendimento majoritário da C. Câmara, descabe alegar a unilateralidade
dos laudos apresentados. Pois, a perícia, nos bens afetados, pelo suposto
distúrbio elétrico, tornou-se impossível, considerando a ausência de
notícia de preservação dos mesmos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039014-04.2019.8.26.0100 -Voto no 15043
5
Nesse sentido:
“Apelação. Ação regressiva de ressarcimento de
danos. Prestação de serviços de energia elétrica.
Sentença de procedência. Cerceamento de defesa
pelo julgamento antecipado da lide não verificado,
pois a prova testemunhal e pericial indireta não
era imprescindível ao deslinde da controvérsia
estabelecida nos autos. Petição inicial é apta à
pretensão formulada pela autora, pois ela trouxe
os documentos disponíveis e que entendia suficientes para demonstrar sua pretensão.
Legitimidade passiva observada, uma vez que ela
decorre do fundamento declarado pela autora. É
dispensável a exigência do percurso da via
administrativa para aferir o interesse de agir da
autora
seguradora.
Preliminares
rejeitadas.
Provada a ação ou omissão da concessionária, o
dano, o nexo causal entre um e outro e a ausência
de causa excludente de responsabilidade, fica
configurada a responsabilidade civil da ré. Decisão
mantida. Recurso desprovido.”. (TJSP - Apelação
Cível no 1001122-33.2019.8.26.0368
37a
Câmara de Direito Privado
Re. Des. Pedro
Kodama j. 28/11/2019)
Pois bem. Tratando-se a ré de empresa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039014-04.2019.8.26.0100 -Voto no 15043
6
concessionária prestadora de serviço público de fornecimento de energia
elétrica, a matéria é regida, basicamente, pelo artigo 37, §6o, da CF, que
dispõe: “As pessoas jurídicas de Direito Público e as de Direito Privado
prestadoras de serviços públicos respondem pelos danos que seus agentes,
nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso
contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”
Assim, sempre que o agente do Estado tiver
contribuído de algum modo para a prática do ato danoso, responde o
Estado pela obrigação indenizatória e caberia à ré comprovar a
ocorrência da culpa concorrente ou mesmo exclusiva da vítima, pois lhe
pertence o ônus de provar os fatos excludentes de sua responsabilidade.
Como cediço, a Responsabilidade do Estado
independe da prova de culpa, bastando que se demonstre o nexo causal
entre o fato lesivo e o dano.
De fato, compulsando os autos, verifica-se que
a autora apresentou inúmeros documentos, entre os quais, às fls.
68, laudo técnico, bem como, às fls. 78, a efetiva comprovação do
pagamento feito à segurada. Sendo certo que, restou demonstrado o
nexo de causalidade entre a falha na prestação dos serviços pela
concessionária e os danos ocasionados no bem da segurada. Assim,
devido o pagamento por parte da ré, quanto ao valor reclamado. (grifo
nosso)
Com efeito, é certo que a autora demonstrou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039014-04.2019.8.26.0100 -Voto no 15043
7
nexo causal existente, entre os danos no equipamento eletrônico,
descrito na exordial, e a ocorrência de sobrecarga na rede elétrica. Assim,
cabia à ré comprovar os fatos excludentes, como a culpa exclusiva da
vítima, ou que os danos foram causados por caso fortuito ou força maior,
não bastando, para afastar as alegações da autora, a simples afirmação de
que não constou no seu sistema operacional qualquer anormalidade no
período informado.
Logo, a ré não se desincumbiu do ônus do art.
373, II, do CPC, deixando de provar o fato modificativo, impeditivo ou
extintivo do direito alegado pela autora.
Neste sentido entendimento deste Egrégio
Tribunal de Justiça:
“FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
Contrato
de
seguro
Ação
regressiva
de
ressarcimento de indenização paga por conta de
avarias ocasionadas em equipamentos de imóvel
de segurado por sobrecarga na rede elétrica
Sentença
de
procedência
Prova
pericial
preconizada pela ANEEL que não impede e nem
obsta dedução via judicial, restrita aquela à
solução
no
âmbito
administrativo
Responsabilidade e obrigação de indenizar do
fornecedor de serviços, e objetiva do prestador do
serviço público essencial (art. 37, § 6o da CF), o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039014-04.2019.8.26.0100 -Voto no 15043
8
qual não apresentou provas de excludentes aptas a
romper o nexo de causalidade com os fatos e danos
ocasionados, descumprindo o ônus imposto pelo
art. 14, § 3o do CDC Contrato de seguro, laudos de
danos e demonstrativo de indenização amparam a
sub-rogação (STF, Súmula 188) Ressarcimento
regressivo devido do valor pago pela seguradora
Sentença
mantida
Recurso
desprovido,
e
majorados os honorários advocatícios (NCPC, art.
85,
§11).”
(TJSP
-
Apelação
Cível
no
1002350-24.2019.8.26.0439
37a Câmara de
Direito Privado Rel. Des. JOSÉ WAGNER DE
OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO j. 25/03/2020)
“Apelação. Ação regressiva de ressarcimento de
danos. Prestação de serviços de energia elétrica.
Cerceamento
de
defesa.
Inocorrência.
É
dispensável a exigência do percurso da via
administrativa para buscar o ressarcimento de
danos, mormente quando se alega que eles
decorrem da falha na prestação do serviço.
Provada a ação ou omissão da concessionária, o
dano, o nexo causal entre um e outro e a ausência
de causa excludente de responsabilidade, fica
configurada a responsabilidade civil da ré.
Preliminar rejeitada. Sentença de procedência
mantida. Recurso desprovido.”. (TJSP - Apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039014-04.2019.8.26.0100 -Voto no 15043
9
Cível no 1002028-38.2019.8.26.0072
37a
Câmara de Direito Privado
Rel. Des. Pedro
Kodama j. 20/03/2020)
Igualmente, já decidiu, o Colendo Superior
Tribunal de Justiça:

“CIVIL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
A
concessionária de serviço público encarregada do
fornecimento de energia elétrica tem a obrigação
de zelar pela perfeita manutenção de seus
equipamentos e rede; deixando de fazê-lo,
responde pelos danos daí resultantes. Recurso
especial não conhecido.” (REsp 712231 / CE,
Relator
Ministro
ARI
PARGENDLER,
Dj.
17.05.2007).
Ademais, é importante salientar que, aplica-se ao
caso concreto, os ditames do Código de Defesa do Consumidor, eis que a
Seguradora, atua como sub-rogada de sua cliente, a qual,
comprovadamente, foi ressarcida pelos danos descriminados na inicial,
supostamente em decorrência de oscilação no fornecimento de energia,
causado pela má prestação de serviços pela empresa ré/apelada.
Com efeito, o art. 14 do Código de Defesa do
Consumidor dispõe que: “o fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039014-04.2019.8.26.0100 -Voto no 15043
10
causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços,
bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição
e riscos”
Portanto, diante das peculiaridades do caso em
tela, aliadas ao conjunto probatório e à legislação aplicável, é de rigor a
reforma da r. sentença, para julgar procedente a demanda formulada pela
apelante, a fim de condenar a ré, no pagamento da quantia de R$
3.833,48, acrescido de correção monetária, pela Tabela Prática do
Tribunal de Justiça, a contar do desembolso e de juros moratórios, de 1%
ao mês, desde a citação. Determino a inversão dos ônus sucumbenciais.
Fixo os honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação,
devidamente corrigido.
Pelo exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)